Tribunal: TJDFT
Processo: 0704157-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704157-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: ANA LIZARDA CHAVES MOYSES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença (processo no 0054721-83.2007.8.07.0001) promovido por ANA LIZARDA CHAVES MOYSES em desfavor de GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, determinou a intimação dos sócios da agravante a fim de prestarem informações acerca de contratos de locação mantidos pelo executado e por ela administrados (ID 114755348, origem). Em suas razões (32595611) a agravante narra tratar-se o presente feito de execução de astreintes por ausência de outorga de escritura de imóvel, ajuizada pela agravada em desfavor do Grupo OK Construções e Incorporações LTDA, inicialmente no valor de R$ 261.000,00, posteriormente limitado a R$ 100.000,00. Destaca que a obrigação constante dos autos se restringe às partes integrantes do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda do imóvel "Apto 409 do Ed. Place Vendôme". Alega que a ordem do Juízo a quo para uma terceira pessoa alheia à relação jurídica juntar aos autos ativos passíveis de penhora, sob o argumento de haver coincidência de sócios entre a empresa executada (Grupo OK) e a peticionante (EGA), fere o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, maculando o art. 49-A do Código Civil. Segundo a recorrente, se há autonomia da empresa executada, esta deve responder exclusivamente pelos débitos da ação. Afirma ser ônus do credor indicar bens à penhora, conforme estabelecem os artigos 524, VII, e 829, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, podendo-se, em caso excepcional, intimar o executado a indicar bens, não havendo, contudo, qualquer previsão legal que fundamente a intimação de empresa alheia à relação jurídica para indicar ativos na execução. Sustenta que o art. 33 da Lei 13.869/2019 prevê a impossibilidade de o juízo exigir informação ou cumprimento de obrigação sem amparo legal e, ainda, que o ingresso da EGA nos autos somente poderia ocorrer através de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (art. 50 do CC). Por fim, destaca entendimento desta Corte segundo o qual a similaridade de sócios não configura grupo econômico e, por consequência, não fundamenta uma possível desconsideração da personalidade jurídica. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. Preparo efetuado (ID 32595613). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que determinou a intimação de seus sócios para prestarem informações acerca de contratos de locação mantidos pela empresa executada e por ela administrados. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, in verbis: Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O Juízo a quo, na decisão de ID 81885751 (origem), havia determinado a expedição de ofício à agravante “[...] para que informe a este Juízo os contratos de locação mantidos pelo executado e por ela administrados. Em caso de ausência de resposta, caso a exequente entenda que as pessoas jurídicas fazem parte do mesmo grupo econômico, deverá requerer a sua inclusão no polo passivo, mediante incidente previsto nos artigos 133 e ss. do Código de Processo Civil.” Diante da inércia da pessoa jurídica em prestar as informações, e verificando-se que havia sócios em comum entre ela e a empresa executada, foi determinada a intimação desses sócios para prestarem as informações solicitadas (ID 110246089 e ID 114755348, origem). Observa-se, assim, que o Juízo a quo apenas pretende obter informações acerca de contratos mantidos pela executada e administrados pela agravada, não tendo determinado a indicação de ativos a serem penhorados, como alegado pela recorrente. O magistrado, inclusive, destacou a possibilidade de inclusão da agravante no polo passivo, mas desde que a exequente promovesse o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, considerando a identidade de sócios e a eventualidade de as pessoas jurídicas fazerem parte do mesmo grupo econômico. Assim, ficou claro que o patrimônio da agravante só poderia ser atingido, em tese, em caso de desconsideração da personalidade jurídica, que depende da iniciativa da exequente. Assim, em análise preliminar da controvérsia, não verifico a presença dos requisitos necessários à concessão do pretendido efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator